Tribunal: TJDFT
Processo: 0723581-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NÃO CABIMENTO.

1. Na liquidação por arbitramento não há que se falar em citação do réu, muito menos em consequente abertura de prazo para oferecimento de contestação. O que ocorre é a intimação de ambas as partes “para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que [o juiz] fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”, na exata dicção do art. 510, do CPC..

2. Não se pode falar que tenha havido fluência de prazo para defesa nem se pode cogitar, muito menos, da configuração de possível revelia, já que a tanto não se presta a liquidação por arbitramento.

3. Agravo de instrumento provido.